Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS COM CFOP 5912. PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR VIA WHATSAPP. VALIDADE DAS PROVAS PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial com base em notas fiscais, boletos bancários e diálogos via aplicativo de mensagens. A apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a reabertura da fase instrutória para produção de provas. No mérito, sustenta a invalidade das notas fiscais emitidas sob CFOP 5912 e a ausência de duplicatas e boletos válidos, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível o efeito suspensivo ao recurso, na forma em que foi requerido; (ii) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa; (iii) apurar se os documentos juntados pela autora – especialmente notas fiscais emitidas sob CFOP 5912, boletos bancários e conversas de WhatsApp – são aptos a embasar a constituição de título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou ao relator, conforme o estágio de tramitação, conforme estabelece o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. A inobservância dessa formalidade inviabiliza o conhecimento do pedido.
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente e clara, indicando as razões da formação do título judicial. A ausência de exame exaustivo de todos os argumentos da parte não configura nulidade, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC e precedentes do próprio tribunal.
5. A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, pois o pedido de produção de prova documental junto à Secretaria de Economia do DF constitui inovação recursal, vedada nesta fase.
6. As notas fiscais, ainda que emitidas sob CFOP 5912, acompanhadas de conversas por WhatsApp e pagamento parcial, são documentos hábeis a evidenciar relação jurídica e a constituir título executivo judicial, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência consolidada.
7. A presunção favorável ao crédito afirmado pela parte autora não foi ilidida por prova robusta da parte ré, que não comprovou a alegada falsidade ou desvirtuamento dos documentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, sob pena de não conhecimento. 2. A fundamentação sucinta, mas clara e coerente, atende aos requisitos do art. 489 do CPC e não enseja nulidade da sentença. 3. A alegação de cerceamento de defesa fundada em pedido de prova não requerido na origem constitui inovação recursal e é inadmissível. 4. Notas fiscais emitidas sob CFOP 5912, quando acompanhadas de outros elementos probatórios, como boletos bancários e mensagens eletrônicas, são aptas à constituição de título executivo judicial em ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 700, I; 1.012, §§ 3o e 4o; 429, I; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913359, 07031557220228070019, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJE 11/09/2024. TJDFT, Acórdão 1330895, 0703088-78.2020.8.07.0019, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, j. 07/04/2021, DJE 20/04/2021. TJDFT, Acórdão 1723634, 0724057-03.2022.8.07.0001, Rel. Des. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 29/06/2023, DJE 18/07/2023.